Tribunal: STF
Processo: RE 93009
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, PAR 2, I, DO CÓDIGO PENAL) - USO DE
ARMA DE BRINQUEDO. O USO DE ARMA DE BRINQUEDO (CONTRAFAÇÃO), PELO
AGENTE, NÃO EXCLUI A CIRCUNSTANCIA QUALIFICATIVA PREVISTA NO ARTIGO
157, PAR 2, I, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE, IGNORANDO A VÍTIMA TAL
FATO, SUPONHA ESTAR ANTE REAL AMEAÇA A SUA INTEGRIDADE FÍSICA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.